Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003438-05.2021.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO E OUTROS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003438-05.2021.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade desproveu o recurso, conforme a seguinte ementa (id. 94727484).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada”. (TJMT – RAI n. 1003438-05.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 14/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados no id 106067451.
A parte recorrente alega violação aos artigos 467, 468, 502, 503, e 1.022, I e II, do Código Processo Civil; artigo 2o-A, da Lei n. 9.494/97; artigo 16 da Lei n. 7.347/85 e artigos 5o, XXXI, e 97 da Constituição Federal, ao argumento de que: (a) é necessária a prévia liquidação de sentença proferida em ação civil pública; (b) ilegitimidade ativa da parte recorrida para promover a execução individual de sentença e por consequência deve ser declarada a ilegitimidade passiva do recorrente; (c) os efeitos do julgado da ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo; (d) a decisão recorrida aplica índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 108943460).
Sem contrarrazões (id. 112900967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso dos autos a parte recorrente alega entre outras controvérsias legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP (tema 1.015).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Em relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a matéria debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.015)
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça